Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702496-55.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: STEPHANE DE OLIVEIRA SOUZA AMARAL, VINICIUS VICENTE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Nada a prover. Ressalto que não há qualquer irregularidade no tocante a publicação do Acórdão ID 76177148, conforme certificado pela Secretaria desta Eg. Turma Recursal, ID 76728031. Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para recurso, e posterior certificação do trânsito em julgado do referido Acórdão. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito